Tribunal: TJES
Processo: 0001008-43.2020.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001008-43.2020.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: Vitória - 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde e outros
RECORRIDO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0001008-43.2020.8.08.0024

REMETENTE: JUÍZO 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE

PARTES: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A E INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
em razão da r. sentença de fls. 319/323 que, nos autos da Ação Anulatória proposta pelo
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
em face do
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR,
julgou procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade da decisão administrativa proferida nos autos do processo nº 0412-021.674-8.

Pois bem.

Conforme consta dos autos o Procon recebeu uma reclamação da consumidora Maria Estela Barleto informando ser beneficiária do INSS e que desconhecia completamente um empréstimo que estava sendo descontado em seu benefício.

A reclamação foi julgada procedente, tendo sido fixada multa no valor de 40.779 VRTE'S que atualizados perfazem o montante de R$ 128.349,03 (cento e vinte e nove mil, trezentos e quarenta e nove e três centavos).

Ocorre que, como mencionado na r. sentença, no curso do processo administrativo a instituição financeira comprovou que a consumidora teria firmado o referido contrato de empréstimo, o que, naturalmente, afasta a tese de que houve infração ao CDC.

Assim, correta a sentença que, reconhecendo não ter ocorrido violação às normas consumeristas, anula a multa aplicada. Cito, a propósito, trecho da r. sentença:

Pela documentação probatória anexada, é possível verificar que, nos autos do processo administrativo, o Requerente acostou cópia do referido contrato (nº 007943391), objeto de discussão, no qual consta a assinatura da consumidora, sustentando que teria havido a celebração de negócio jurídico entre as partes e que, portanto, não haveria ilicitude nas cobranças efetuadas.

Ademais, nos autos do processo judicial iniciado pela consumidora junto ao Juizado Especial Cível, verifica-se que, após os esclarecimentos prestados pelo Banco, com a entrega da cópia do contrato, foi formulado pedido de desistência pela parte autora (consumidora), o que reforça a tese da existência e licitude da contratação firmada entre as partes.

Neste sentido, não perece lógica a aplicação da multa administrativa, por parte do PROCON/ES, em desfavor do Requerente, mesmo após comprovado, especialmente pelas informações constantes da ‘Ata de Audiência’, realizada no âmbito do Juizado Especial Cível, que as partes efetivamente firmaram a contratação do empréstimo consignado, haja vista ter restado demonstrada a inexistência de cobrança indevida perpetrada pelo Banco Autor e, por conseguinte, de violação à legislação consumerista a justificar a aplicação da penalidade.

Importa registrar, neste contexto, que, não obstante a atuação administrativa seja permeada pelas presunções de legitimidade e veracidade, tais atributos podem ser relativizados quando da submissão dos atos administrativos ao controle jurisdicional.

No presente caso, entendo que houve afronta aos princípios da legalidade e da motivação, uma vez que não restou demonstrada a efetiva prática de conduta ilícita por parte da Instituição Financeira, não havendo, portanto, elementos concretos que justificassem a imposição da multa arbitrada.

Oportuno colacionar excerto da jurisprudência do e. TJES, que se posicionou no sentido de que “O artigo 35, inciso I, do Decreto nº 2.181/97, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor, elenca os requisitos necessários à lavratura do auto de infração, que deve descrever, de forma clara e precisa, o fato ou o ato constitutivo da infração, ou seja, exige-se a indicação concreta da conduta que ensejou o exercício do poder de polícia pela autoridade administrativa. Embora o PROCON/ES sustente a regularidade do processo administrativo que culminou na aplicação de multa pecuniária em desfavor da operadora de saúde requerente, verifica-se que a ausência de demonstração mínima de conduta ilícita capaz de provocar lesão ao consumidor, que culminou em uma descrição abstrata do fato constitutivo da infração, é capaz de inquinar todo o procedimento de nulidade.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180149908, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 06/10/2020).

Portanto, não verificada concretamente a existência de conduta lesiva aos direitos do consumidor que ensejasse o exercício do poder de polícia pela autoridade administrativa, imperioso é o reconhecimento da nulidade do ato administrativo que aplicou a multa em desfavor do Requerente.

Assim, evidenciada a higidez do ato judicial,
CONHEÇO
da remessa necessária para
CONFIRMAR
a sentença.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
REMESSA NECESSÁRIA
– AÇÃO ANULATÓRIA – ATO ADMINISTRATIVO – MULTA PROCON –
PROVA PRODUZIDA
INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CDC – SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
Restando comprovado que a instituição financeira não violou norma do Código de Defesa do Consumidor é necessário reconhecer a nulidade da multa administrativa que lhe foi aplicada.

2.
Remessa conhecida e sentença confirmada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.